Tribunal: TJDFT
Processo: 0717665-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Processo : 0717665-79.2024.8.07.0000 DECISÃO A autora-agravante requer no agravo os benefícios da gratuidade de justiça. Verificou-se que a parte não foi beneficiada nos autos de origem e, intimada a comprovar a hipossuficiência, procedeu ao recolhimento das custas iniciais. Por isso, também considerando sua qualificação profissional e que o pedido de gratuidade de justiça veio instruído apenas com declaração de hipossuficiência, esta relatoria facultou-lhe a comprovação de que é merecedora do benefício buscado, em especial, mediante a juntada dos três últimos contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, sob pena de indeferimento, ou, alternativamente, o recolhimento do preparo (id. 58720100). No entanto, a agravante não atendeu ao comando, tampouco promoveu o recolhimento, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado (id. 59163367). De acordo com o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante, como na origem a agravante suportou o pagamento das custas iniciais, sobressai, a priori, sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Tendo em vista o pedido do benefício em sede de agravo, a alteração dessa situação deve ser comprovada pela requerente. Todavia, a insuficiência financeira não restou demonstrada, porquanto a agravante não se manifestou em relação à intimação para comprovar a hipossuficiência superveniente. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator